Tribunal: TJDFT
Processo: 0711388-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711388-52.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: TERAPIA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, ROBERVAL PEREIRA DA SILVA, ROBSON PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 24959722) interposto por EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ME. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do feito executivo proposto pela agravante em desfavor de TERAPIA BAR E RESTAURANTE LTDA. ME., ROBERVAL PEREIRA DA SILVA, ROBSON PEREIRA DA SILVA e FRANCISCO PEREIRA DA SILVA. O executado FRANCISCO PEREIRA DA SILVA apresentou exceção de pré-executividade para se insurgir contra a penhora do imóvel localizado à SQN 104, Bloco H, Apartamento 603, Brasília (DF), sob o argumento de tratar-se de bem de família, tendo o MM. Juízo assim decidido: O executado FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, por meio da exceção de pré-executividade de ID 79120428, insurge-se contra a penhora do imóvel situado na SQN 104, Bloco “H”, Apartamento 603, Asa Norte, Brasília/DF (matrícula no 43.741, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF), sob o fundamento de que se trata de bem de família, destinado à moradia da entidade familiar, e como tal, encontra-se acobertado pela proteção da Lei 8.009/90. Esclarece, ainda, que não é proprietário do outro imóvel cuja penhora fora deferida nestes autos, localizado em QI 31, Bloco 03, Apartamento 404, Guará II (matrícula no 46.494, perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF), o qual pertence a terceira estranha a esta relação processual, casada com homônimo do executado. Intimado, o exequente manifestou-se no ID 82862189, argumentando, preliminarmente, que equivocada a via eleita pelo executado para se insurgir contra a penhora deferida nestes autos. No mérito, rechaça as alegações do executado no tocante à impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 43.741. Quanto ao imóvel de matrícula no 46.494, informa que a penhora não restou efetivada, o que torna prejudicado o pedido do devedor nesse particular. É o breve relato. DECIDO. Primeiramente, de se destacar que a exceção de pré-executividade tem cabimento em face de questões que podem ser conhecidas de plano pelo magistrado, inclusive de ofício, como a impenhorabilidade de bem de família. Logo, possível a análise dos fundamentos delineados pelo executado na exceção apresentada. Registra-se, ainda, que, embora não demonstrado o registro da penhora relativamente ao imóvel de matrícula no 46.494, a constrição sobre ele foi deferida (ID 63226062), após requerimento do credor nesse sentido (ID 63087643), tendo sido o bem, inclusive, avaliado (ID 72062235), motivo pelo qual conheço da insurgência do excipiente nesse tocante. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o executado FRANCISCO PEREIRA DA SILVA não é proprietário do imóvel de matrícula no 46.494, perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Note-se que o executado, inscrito no CPF sob o no 007.034.604-63, é casado com TERESA SILVINA MEDEIROS DA SILVA, inscrita no CPF sob o no 705.520.831-68 (certidão de casamento de ID 79120435). Já o imóvel de matrícula no 46.494 pertence à TERESINHA DE JESUS RAMOS DA SILVA, inscrita no CPF sob o no 152.794.211-20, casada, coincidentemente, com FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, homônimo do executado (ID 79120442). O executado, inclusive, trouxe aos autos certidão emitida pelo 4o Ofício do Registro de Imóveis do DF (onde o referido imóvel está registrado), atestando que ele não é proprietário de nenhum imóvel na Circunscrição daquele Serviço de Registro Imobiliário (ID 79123095, pág. 03). Logo, incabível a penhora sobre a aludida unidade imobiliária, devendo a ordem de penhora ser revogada. No mais, quanto à alegada impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 43.741, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, situado na SQN 104, Bloco “H”, Apartamento 603, Asa Norte, Brasília/DF, por se tratar de bem de família, assiste razão ao executado. Isso porque o art. 1o, caput, da Lei 8.009/90 traz de forma expressa que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". A partir dos documentos coligidos aos autos (ID`s 79120432 e 79123095), ficou demonstrado que o bem em questão é o único imóvel pertencente ao executado, servindo de moradia ao núcleo familiar, de forma a atrair a incidência do art. 1o da Lei n. 8009/90. Inclusive, foi nesse endereço em que se deu a citação do executado (ID 53456332), mais uma demonstração de que constitui, de fato, o imóvel de sua residência. No caso em apreço, apesar de a dívida exequenda se encontrar entre as exceções previstas no art. 3o da Lei no 8.009/90, o contrato em que o executado figura como fiador refere-se à locação de imóvel comercial (ID`s 49208635 e 49208680), razão pela qual não deve ser admitida a penhora do imóvel que abriga o executado e sua família, em consonância com o entendimento recente da Suprema Corte deste país. Confira-se: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema no 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido." (RE 605709, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019) (...) Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade de ID 79120428 e desconstituo a penhora sobre o imóvel de matrícula no 43.741, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Preclusa a presente, a parte interessada deverá imprimir a presente decisão e apresentar ao Cartório de Registro de Imóveis para obter o cancelamento de eventual registro de penhora, recolhendo os emolumentos cartorários. Ainda, revogo a ordem de penhora relativamente ao imóvel de matrícula no 46.494, perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Desnecessária expedição de ofício, eis que o exequente não comprovou o registro da penhora na matrícula do bem. Ao CJU-VETECA, para dar cumprimento à decisão de ID 60078157, promovendo a citação dos executados ainda não citados, ROBERVAL e ROBSON. (ID 24959724 – pgs. 171/173 – grifos no original) Inconformada, a exequente interpôs embargos de declaração (ID 24959727 – pgs. 180/185), os quais foram rejeitados nos termos seguintes: Conheço dos Embargos de Declaração de ID 84252595, porquanto opostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão vergastada de qualquer vício apontado, capaz de fundamentar os embargos apresentados, especialmente porque estão bem claros os fundamentos utilizados pelo Juízo. Note-se que o que pretende a parte embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida pelo Juízo por seu prolator, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (ID 24959724 – p. 202 – grifo no original) Insatisfeita, busca a recorrente a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que a norma regente não excepciona a penhora de bem de família quando a garantia prestada pelo fiador insere-se em contrato de locação comercial. Aduz que os Temas 295 da lista da Repercussão Geral e 708 dos Recursos Repetitivos, bem como o teor da Súmula 549 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), agasalham sua tese, uma vez que apontam a possibilidade da penhora de bem de família pertencente ao fiador do pacto locatício. Salienta que o reconhecimento da impenhorabilidade do bem acarretará a desconstituição do gravame e, com isso, seu direito de preferência frente a outros credores será afetado. Acrescenta que a manutenção da penhora não trará prejuízos ao devedor, uma vez que os atos expropriatórios sobre o bem ficarão suspensos até o julgamento final. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma a r. decisão. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. De fato, a garantia prestada pelo fiador, Francisco Pereira da Silva, encontra-se inserida em contrato de locação comercial (IDs 49208635 e 49208680 dos autos de referência), bem como o imóvel penhorado é o único da entidade familiar (IDs 79123095 e 79120437). Convém fazer uma breve digressão acerca dos precedentes qualificados apontados pela agravante. O Pretório excelso fixou nos idos de 2010 a seguinte tese: É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000. Em 2014, a Corte Infraconstitucional, em sede de repercussão geral, firmou a tese: É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990. Posteriormente, foi editada a Súmula 549/STJ, cristalizando sua jurisprudência, dando a interpretação à legislação federal. Reveja-se o teor de seu enunciado: É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. A simples leitura das teses e do enunciado poderá ensejar o raciocínio no sentido de que, independentemente do tipo de contrato de locação, é cabível a penhora do bem de família, como defende a recorrente. Instado a se manifestar acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de diferenças premissas fáticas e, assim, entendeu que o bem de família do fiador que prestou garantia em contrato de locação comercial se encontra à margem da regra de penhorabilidade. Esse o fundamento constante do r. decisório ora hostilizado. A propósito, confira-se trecho do voto proferido pela eminente Ministra Rosa Weber, redatora do acórdão do RE 605.709, julgado em junho/2018, ocasião na qual Sua Excelência aponta com percuciência o distinguishing em relação ao Tema 295: A reafirmação da jurisprudência, no aludido apelo extremo paradigmático, teve por base precedentes que enfocaram a fiança prestada para viabilizar locação residencial, como bem ressaltou o Ministro Roberto Barroso, na presente assentada, em voto-vista proferido depois da manifestação do Ministro Dias Toffoli. Essa circunstância distintiva impede, portanto, a submissão do caso concreto ora em julgamento, que envolve contrato de locação de imóvel comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida por esta Suprema Corte sob o regime da repercussão geral, restrita aquela, em suas razões de decidir, ao exame da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. Realçada a diferença entre as premissas fáticas que orientaram o paradigma julgado sob o regime da repercussão geral e as presentes no caso concreto (distinguishing), reitero a incompatibilidade, a meu juízo, da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação comercial com o direito fundamental social à moradia, bem como com o princípio isonômico, veiculado no art. 5o, caput, da Magna Carta. Se na garantia prestada em contrato de locação residencial é possível contrapor o direito à moradia de fiadores ao igualmente relevante direito à moradia de locatários, como apontado nos precedentes deste Supremo Tribunal Federal, o mesmo não se verifica na hipótese de fiança em contrato de locação de imóvel comercial. (RE 605709, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019 – grifos no original) Recentemente, o maior Sodalício, diante da multiplicidade de recursos que versam sobre o mesmo assunto e porque o Tema 295 da Repercussão Geral teria sofrido alteração no julgamento do RE 605.709, reconheceu a repercussão geral nos seguintes termos (Tema 1127): RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PENHORABILIDADE. TEMA 295. RE 612.360. DISTINGUISHING. FIANÇA DADA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1307334 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 04/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 08-03-2021 PUBLIC 09-03-2021) O colendo STJ, segundo se infere do seu repertório jurisprudencial (Tema 708 e Súmula 549), não se ateve à diferença do tipo de locação, se residencial ou comercial. Destaque-se que o recurso representativo da controvérsia para a fixação da Tese 708 (REsp 1.363.368), bem como os demais que resultaram na edição da Súmula 549 não apresentam a dicotomia. Diante de tudo quanto visto até o momento e, nesta fase perfunctória, entendo ausente o requisito da probabilidade do direito, apto a ensejar o deferimento da medida de urgência. Note-se que a credora poderá satisfazer seu crédito por outros meios, inclusive porque o contrato de locação possui outros fiadores, notadamente para que se cumpra o princípio da menor onerosidade ao executado, insculpido no artigo 805 do CPC. Colaciono a recente jurisprudência deste egrégio Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE. REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. Nos termos do entendimento do excelso STF, no bojo do RE 1.293.791/DF, não é cabível a penhora de bem de família decorrente de obrigação de fiança concedida em contrato de locação de imóvel comercial e, assim, considerando que o Agravante, que figura como fiador do contrato, comprovou que o imóvel penhorado enquadra-se no conceito legal de bem de família, impõe-se a confirmação da decisão que desconstituiu a penhora que incidiu sobre o referido bem. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1326902, 07180336420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre imóvel. 2. O art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, excepciona a impenhorabilidade do bem de família na hipótese de obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. 2.1. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 605.709/SP, decidiu ser impenhorável o imóvel do fiador nos casos de contrato de locação comercial. 2.2. Confira-se: " (...) O bem de família do fiador em contrato de locação comercial não se sujeitará à constrição e à alienação forçada para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. (RE 605709, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, Acórdão Eletrônico DJe-032 Divulg 15-02-2019 Public 18-02-2019) 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido". 07125817320198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 13/2/2020). 3. Assim, devida é a suspensão da ação de execução originária, com relação aos atos de constrição, exoneração/alienação do imóvel da agravante. 4. Recurso provido. (Acórdão 1317453, 07481969020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE ORDEM. ARGUMENTO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. DESCABIMENTO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PREMISSAS FÁTICAS DIVERSAS. IMPENHORABILIDADE. RE 605.709/SP. DISTINGUISHING. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não apreciado na instância a quo, caracterizar supressão de instância, em manifesta violação aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Duplo Grau de Jurisdição. 2. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à mínima dignidade do particular através da imposição de limites à busca pela satisfação do crédito. 2.1 A excepcionalidade da norma referente à penhorabilidade do bem de família nos casos de garantia fidejussória foi considerada constitucional no julgamento do Recurso Extraordinário no 407.688/AC sob a Relatoria do Ministro Cezar Peluso. A Repercussão Geral foi reconhecida no Recurso Extraordinário no 612.360-RG/SP sob a Relatoria da Ministra Ellen Gracie. 2.2 Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 407.688/AC, Ministro Cezar Peluso, Diário da Justiça de 06 de outubro de 2006, tenha emitido tese jurídica segundo a qual "A penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação, objeto do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei no 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6o da Constituição da República" a situação concreta dos autos distingue das preocupações trazidas pela Suprema Corte para chegar à referida decisão. 2.3 O caso posto em análise no recente Recurso Extraordinário no. 605.709/SP se trata de fiança prestada em contrato de locação comercial e, por este motivo, a Excelentíssima Ministra Relatora Rosa Weber realizou o brilhante distinguishing, discorrendo acerca da "incompatibilidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação comercial com o direito fundamental social à moradia, bem como com o princípio isonômico, veiculado no art. 5o, caput, da Magna Carta". 2.4 Não se trata, portanto, de deixar de seguir os precedentes dos Tribunais Superiores. Existem premissas distintas no caso em julgamento que possibilitam a não aplicação da repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário no 612.360-RG/SP. 3. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, provido. (Acórdão 1254114, 07040376220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Por tais fundamentos e sem necessidade de incursão acerca do alegado perigo da demora, uma vez que ausente a aparência do direito, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 30 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador